Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL EM COMUM, NO EXERCÍCIO DA MEDICINA. CONTAGEM NECESSÁRIA PARA VERIFICAÇÂO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADAMENTE NÃO PROFERIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA A DIREITO DO ADMINISTRADO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. INÉRCIA ESTATAL. RECONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, tem o Poder Público o dever constitucional de se pronunciar, em prazo razoável, sobre os requerimentos que lhe são apresentados pelos administrados. Dever de emitir decisão também legalmente estabelecido no art. 48 da Lei n. 9.784/99. Ultrapassado, em muito e sem qualquer justificativa, o prazo de até 30 dias previsto no art. 49 da Lei n. 9.784/99, recepcionada pela Lei Distrital n. 2.834/01, para tomada de decisão em procedimento administrativo instaurado pelo Impetrante, caracterizada está violação aos postulados da eficiência, da duração razoável do processo e da celeridade.
2. Cumpre à Administração Pública, por dever constitucional e legal, emitir decisão explicita e motivada, seja para resolver o mérito do processo administrativo, seja para arquivá-lo, não lhe sendo permitido adiar injustificadamente tal mister.
3. Cria indevido obstáculo à defesa de direitos do Impetrante a demora em que incorre o Poder Público na apreciação de requerimento por ele feito para conversão de seu tempo de trabalho especial em comum para possível contabilização desse prazo em cálculo previdenciário. Omissão administrativa que inviabiliza a concretização de direitos e garantias fundamentais relacionados à razoável duração do processo. Inércia da Administração Pública reconhecida.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.